Tribunal: TJMT
Processo: 0055240-43.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc.
I – Petição de ID 49500495 formulada pela Defensoria Pública anotando que entrou em contato com o apelante o Apelante e que este informou que continua residindo na Rua 20, quadra 28, lote 30, do Parque Residencial Tropical Ville, Cuiabá – MT, e que sua casa fica na esquina com a Rua 18, atrás do campo de futebol joga fácil.
II – Diante disso, nos termos da decisão proferida no ID 37342996, determino que seja realizada nova diligência no local.
III - Após, retornem os autos para o regular impulso.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =